Tribunal: CARF
Processo: 10530.723241/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723241/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.753 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
J. I. EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ERRO NA INSCRIÇÃO DO CNPJ.
ATIVIDADE VEDADA. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 6 - COSIT, DE 3 DE ABRIL DE
2017
A alteração do CNPJ do contribuinte, que inclua atividade vedada para o
Simples, implica exclusão por iniciativa do optante. Nada obstante, como
reconhecido pela própria Administração Pública Federal, por meio da Solução
de Consulta Interna no 6 - Cosit, de 3 de abril de 2017, este ato de exclusão
admite questionamentos por meio do procedimento previsto pelo Decreto
70.235/72. E, neste diapasão, demonstrada a ocorrência de mero erro material
quando do preenchimento dos dados Cadastrais da empresa, sem exercício, in
concretu, de atividade vedada pela LC 123/06, o recurso voluntário deve ser
provido para admitir a manutenção do contribuinte no SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o conselheiro Cleucio Santos Nunes (relator). Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723241/2013-19
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 7a Turma da DRJ/BSB
que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte.
De acordo com o relatório da DRJ/BSB que adoto, o caso trata do seguinte:
Cuida-se de manifestação de inconformidade (fl. 2) apresentada em 10/05/2013,
combatendo exclusão do Simples Nacional decorrente de comunicação obrigatória
efetuada pelo contribuinte por exercício de atividade vedada, com efeito a partir de
01/04/2013 (fls. 31-32).
O contribuinte alega que a alteração contratual motivadora da comunicação, qual seja, a
inclusão no CNPJ da atividade com código CNAE 4929902 em 20/03/2013, se deu por
erro material, o qual veio a ser corrigido com nova alteração contratual, em 30/04/2013,
que trocou tal atividade por aquela com código 4923002. Por tal motivo, requereu a
anulação do ato de exclusão do Simples Nacional e, por meio da petição de fls. 11- 16, a
restituição dos valores recolhidos indevidamente.
O Despacho Decisório DRF/FSA n. 0922, de 29/06/2016 (fls. 33-35) indeferiu a
solicitação do contribuinte, considerando-a um pedido de inclusão no Simples Nacional
realizado em desrespeito aos prazos e formas estabelecidos na Resolução CGSN n.
94/2011. Inconformado, o contribuinte interpôs em 29/12/2016 o recurso de fls. 40-42,
reiterando os argumentos da manifestação original e acrescentando que se trata de uma
solicitação de manutenção da pessoa jurídica no Simples Nacional, e não um novo
pedido de inclusão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente porque o órgão
recorrido entendeu, em resumo, que ao solicitar alteração da atividade no sistema informatizado
do Simples, a recorrente informou o exercício de atividade vedada, razão pela qual foi excluída
por iniciativa própria. Com efeito, sua reinclusão dependeria da observação de prazos próprios e
pelo sistema específico. Assim, o pretenso pleito de manutenção no Simples não é típico, não
podendo ser admitido.
Inconformada a empresa ingressou com o recurso voluntário de fls. 105/108,
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

Conforme se verifica à fl. 108, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em
01/11/2017, por meio de AR. Considerando que o dia seguinte foi feriado de finados, o prazo
iniciou sua contagem no dia 03/11/2017, vencendo no dia 02/12/2017. Do recuso voluntário
consta carimbo da DRF com a data de 01/12/2017, o que comprova a tempestividade do recurso.
A matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de advogado constituído.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Não foram arguidas preliminares de nulidade, razão pela qual passo apreciar
diretamente as questões de mérito.
A controvérsia se restringe ao fato de que a recorrente alterou o seu CNPJ para
incluir a atividade de Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional – CNAE 4929-9/02. Essa alteração
foi realizada no 20/3/2013 com efeitos a partir de 01/04/2013, conforme se observa do Portal do
Simples Nacional na Internet (fls. 31/32).
De acordo com o inciso VI do art. 17 da LC no 123, de 2006, com a redação
vigente à época dos fatos, o serviço de transporte municipal e intermunicipal de passageiros era
considerado atividade vedada para o Simples:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros;

Em suas defesas, a recorrente alega que tal alteração se deu por um erro na
terceira alteração de seu contrato social, com a seguinte redação:

Esclarece que na quarta alteração do contrato social o erro teria sido corrigido, eis,
portanto, a cláusula do objeto social da empresa, constante da quarta alteração:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

Como se percebe, o serviço de transporte vedado é o intermunicipal ou
interestadual de passageiros. Não há como se concluir que o serviço de transporte escolar, por si,
seja uma dessas modalidades. Por outro lado, se o legislador quisesse impedir a prestação de
serviço de transporte escolar teria o feito expressamente, o que não é o caso.
Assim, o erro do contribuinte foi ter incluído a atividade vedada, de CNAE 4929-
9/02, conforme se observa do documento de fls. 31.
O pleito da contribuinte é para permanecer no sistema simplificado, pois teria
inserido CNAE, cuja atividade descrita é vedada pela legislação. Neste recurso, portanto, não
está em discussão a substância do direito, isto é, se a recorrente exerceu ou não atividade vedada.
O que está em debate é saber se, juridicamente, é possível aceitar-se o pleito de permanência no
Simples na forma como foi feita, qual seja, por meio físico e antes do prazo legal.
De acordo com o despacho decisório de fls. 33/35, que indeferiu o pleito da
empresa de permanecer no Simples, o que ocorreu efetivamente foi a exclusão do regime por
iniciativa da contribuinte, seguida de sua reinclusão. Veja-se:
09. No entanto, como se verifica, não se trata de simples manutenção no sistema do
Simples Nacional, e sim de uma nova Opção para ingresso no sistema do Simples
Nacional, haja vista, que a empresa foi excluída por comunicação obrigatória de
exclusão do Simples Nacional, feita pelo próprio Interessado, quando incluiu atividades
vedadas, em seu Cadastro, CNAE 4929-9/02 (TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL
E
INTERNACIONAL).
Comunicação esta, prevista no artigo 17, inciso XI, da Lei Complementar 123/2006 e
anexo VI, da resolução 94/2011, caracterizando o equivalente à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional, como previsto no artigo 74 e inciso II da
Resolução CGSN no 94/2011. Deste modo, como depreende-se da leitura do art. 6o e
especialmente o seu parágrafo 1o, da Resolução CGSN no 94/2011, a forma
determinada legalmente para Solicitação de Opção pelo Simples Nacional deverá
ser realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, ressalvado o previsto no § 5o quanto a empresa em
início de atividade, no que se refere à data. A vista dos autos presentes, em atendimento
ao estabelecido no art. 6o da Resolução CGSN no 94/2011, concluo pelo indeferimento
da solicitação do Interessado e consequentemente a sua não inclusão no Simples
Nacional, no correspondente período do qual foi excluído, ou seja a partir de
01/04/2013 a 31/12/2013.

A causa da exclusão se deu porque a recorrente alterou o CNAE do seu CNPJ,
para agregar a atividade de “Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional”, vedada, à época dos fatos, tanto
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

pelo art. 17, VI da LC no 123, de 2006, quanto pelo art. 15, XVI da Resolução CGSN no 94, de
2011.

Com o advento da LC no 147, de 2014, o inciso VI do art. 17 da LC no 123, de
2006 recebeu nova redação, admitindo algumas exceções, como se pode observar:
Art. 17
VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores;

No entanto, tais exceções não se aproveitam ao caso da contribuinte, pois têm
efeitos prospectivos e não retroativos. Nesse sentido é a súmula CARF no 81:
Súmula CARF no 81:
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.

Considerando que os fatos se reportam a 2013, fica afastada qualquer
possibilidade de aplicação das exceções legais ao caso concreto.

Pelo que as provas e alegações dos autos indicam, ocorreu um erro da contribuinte
em inserir no seu CNPJ a mencionada atividade. Isso teria levado ao pedido atípico de
manutenção no Simples de 04/2013 até 01/2014, a partir de quando a empresa teve deferida nova
opção pelo regime.

Não existe na legislação de regência um procedimento que permita ao contribuinte
arrepender-se da exclusão por sua iniciativa, ainda que seja para consertar um erro. Nesse
sentido já decidiu este colegiado recursal.
Numero do processo: 10670.000604/2010-05 Turma: Terceira Turma Extraordinária
da Primeira Seção Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010 PEDIDO DE EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Nova
inclusão no Simples Nacional só poderia ter sido efetuada dentro do prazo estabelecido
no § 2o do art. 16 da Lei Complementar no 123/2006, o que não foi realizado. A lei não
prever arrependimento, e, havendo a exclusão voluntária e não sendo efetuado novo
pedido de inclusão nos termos da lei, não há como desconsiderar o pedido de exclusão.

Sobre a matéria controvertida do processo, o art. 6o da Resolução CGSN no 94, de
2011, que na verdade regulamenta o parágrafo único do art. 28 da LC no 123, de 2006, prevê
somente as hipóteses de opção ou exclusão por iniciativa do contribuinte. Veja-se:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
Vê-se, portanto, que o período para se optar pela inclusão no Simples é o mês de
janeiro de cada ano. Dentro desse período o contribuinte poderá “regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional”. Não é o caso dos autos, ao alterar o
CNPJ, incluindo, ainda que por engano, CNAE de atividade vedada, o contribuinte agiu na
forma do art. 28 da LC no 123, de 2006, que prevê: “A exclusão do Simples Nacional será feita
de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes”.
Quando se tratar de comunicação de exclusão feita pela empresa, esta deverá
comunicar a RFB até o último dia de janeiro (LC, no 123, de 2006, art. 30).
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
Além disso, a alteração do CNPJ que importe incluir atividade vedada pela
Legislação, implica em exclusão do Simples Nacional, conforme prevê o § 3o do art. 30, da LC,
no 123, de 2006:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
§3oA alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses:
II-inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
Assim, realmente, a recorrente se excluiu do Simples Nacional e depois tentou
reincluir-se por forma não regulamentada, qual seja, pelo meio físico, quando a legislação exige
que se faça pelo Portal do Simples na Internet (Resolução no 94, de 2011, art. 6o).
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)

Além disso, seu pleito de “reinclusão” (ou nova opção) se deu fora do período
previsto na lei, ou seja em 10/5/2013, quando o período correto seria janeiro do ano seguinte.
Conclui-se, portanto, que o procedimento adotado pela recorrente não encontra
amparo legal para ser admitido. Registre-se que eventual provimento do presente recurso,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

mesmo se considerando que a recorrente é uma microempresa e optante do Simples, resultaria
em impor à unidade gestora a criação de um procedimento de reinclusão no Simples não
regulamentado em lei.
No mais, ainda que se relevasse a forma como o pedido de reinclusão se deu e
fosse aceito o meio físico, isso não faria diferença no caso concreto, pois a jurisprudência deste
Conselho é pacífica em esclarecer que os efeitos retroativos de reinclusão no Simples iniciam a
partir do exercício seguinte ao da regularização da situação impeditiva. Nesse sentido são os
seguintes arestos:
Numero do processo: 10805.000890/2005-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2002
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA. INCLUSÃO RETROATIVA
NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE Constatada que a situação em que o sócio
participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e que a receita bruta
global ultrapassa o limite legal que gerou a exclusão da sistemática do Simples, a
reinclusão no sistema somente pode se dar a partir do ano subsequente àquele no qual é
concretizada a exclusão daquele sócio do quadro social, mediante o registro da
competente alteração contratual na Junta Comercial.
Numero do processo: 11618.000537/2005-51
Turma: Terceira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Ementa: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-
DE-OBRA”. LC 123, de 14/12/06. Nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, artigo 17, §1o, inciso XII, in fine, as vedações relativas ao exercício
de atividades previstas no caput daquele artigo se aplicam às pessoas jurídicas que se
dediquem exclusivamente ao serviço de locação de mão-de-obra. REINCLUSÃO.
Comprovado nos autos que o contribuinte não mais apresenta situação impeditiva,
torna-se devida a reinclusão a partir do primeiro dia do exercício subseqüente ao que
regularizado. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE
Numero do processo: 10580.009485/2004-17
Turma: Segunda Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Exercício: 2000 Ementa:
SIMPLES REINCLUSÃO Sendo mantida a exclusão da empresa do SIMPLES pela
existência de débitos com a União, que não estavam com sua exigência suspensa, ela só
poderá ser reincluida no sistema no ano calendário seguinte ao da extinção desse débito.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

No caso em questão a recorrente regularizou a situação impeditiva em abril de
2013. Consta do despacho decisório impugnado que a partir de 01/2014 a empresa foi readmitida
no Simples e assim permanece até informação em contrário. Tal fato é confirmado no recurso
voluntário. Assim, mesmo que a forma como a reinclusão foi solicitada fosse aceita, os efeitos da
reinclusão operariam a partir de 01/2014, período em que a empresa formulou nova opção pelo
Simples.
Os efeitos da reinclusão no Simples iniciam no exercício financeiro seguinte,
exatamente porque se trata de um regime de tributação anual (LC, no 123, de 2006, art. 16), cuja
intenção de permanecer em suas condições devem ser manifestadas em janeiro de cada ano. Se
fosse possível atender ao pleito da contribuinte, de retroatividade ao momento em que se excluiu,
implicaria alteração do regime especial por decisão deste órgão administrativo, o que só seria
possível por lei.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, declarando-se válido o despacho decisório impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Redator Designado
No voto proferido pelo D. Relator, considerou-se que a manifestação de
inconformidade externaria a intenção do contribuinte de ser reincluído na sistemática
preconizada pelo art. 12 e ss da Lei Complementar 123/06. Nesta esteira, as ponderações
propostas pelo D. Conselheiro Cleucio Nunes estariam inarredavelmente corretas, já que a
reinclusão, por previsão legal explícita, somente poderia produzir efeitos a partir do exercício
subsequente àquele em que a exclusão se dera, no caso, e, em princípio, por ato unilateral do
próprio contribuinte.
O problema, todavia, é que a empresa insurgente nunca pleiteou, propriamente, a
sua reinclusão. O pedido declinado em sua defesa, juntada à e-fls. 40/48, é substancialmente
claro. Há, ali, uma pretensão clara de se insurgir contra o despacho decisório proferido pela
unidade de origem (e-fls. 30 a 33) que indeferiu, por sua vez, “solicitação de permanência de
sua opção do Simples” ante a ocorrência de claro erro material incorrido ao se inserir, no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNAE concernente à atividade vedada pelo art. 17 da
citada LC 123.
E este erro, diga-se, é evidenciado a partir de uma simples leitura das alterações
contratuais, inclusive reproduzidas no voto vencido proferido pelo D. Relator. Com efeito,
observa-se lá a atividade de “locação de veículos rodoviários de passageiros com motorista”,
logo em seguida suprimida pela alteração que foi imediatamente proposta, não conforma o
CNAE tido pela Unidade de Origem, como impeditivo da opção pelo SIMPLES Nacional. O
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

erro em questão, pois, ficou adstrito ao preenchimento dos dados cadastrais da empresa, nunca
tendo sido demonstrado, nem mesmo contratualmente, o exercício efetivo e concreto de
atividade vedada. Neste diapasão, ainda que por analogia, e com as ressalvas necessárias, que
serão apresentadas a seguir, seria de se aplicar ao caso os preceitos da Súmula 134 deste CARF,
cujo verbete assim reza:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Como dito, não há previsão no contrato social da atividade considerada vedada e
apontada no aludido despacho como ensejadora da exclusão realizada nos termos do art. 30, § 3o,
II, da predita LC 123/06. E isso, per se, evidenciaria que a empresa não desenvolvera a atividade
inserida, apenas, insista-se, no seu Cadastro. Ainda que o ônus probatório, in casu, seja do
contribuinte, a ausência de previsão no contrato social seria, como entendeu a maioria do
Colegiado, evidência suficiente de que a empresa não incorrera, faticamente, na hipótese descrita
pelo art. 17, VI, do mencionado diploma legal.
Agora, que a exclusão realizada conforme hipótese preconizada pelo já tratado art.
30, § 3o, admite questionamentos, inclusive por meio do procedimento descrito pelo Decreto
70.235/72, até mesmo para invalidar o aludido ato de exclusão, não há dúvidas já que a própria
Administração Pública Federal assim já se pronunciou, como se observa da Solução de Consulta
Interna no 6 – Cosit, de 3 de abril de 2017, cuja ementa dispõe:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA. PETIÇÃO PELO CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO. PEDIDO
DE
REINCLUSÃO.
EQUIVALÊCIA.
INDEFERIMENTO.
RECURSO.
COMPETÊNCIA. RITO.
Compete às delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), a apreciação de recurso em face de decisão da
autoridade fiscal local da RFB que indefira pleito de reinclusão do Simples Nacional
decorrente de exclusão por comunicação obrigatória ( art. 74 da Resolução CGSN no 94,
de 2011).
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39.
Vê-se, pois, que COSIT equipara o pedido do contribuinte que insurge contra a
sua exclusão em hipóteses como a dos autos, à caso de “indeferimento da opção”, deixando
extreme de dúvidas a possibilidade de se questionar o respectivo ato para autorizar a
permanência do contribuinte no regime tratado pela LC 123.
A par deste Conselheiro já ter exposto um entendimento que, quanto à justificação
argumentativa, difere das proposições da COSIT, há uma concordância com as conclusões
adotadas pelo órgão consultivo federal o que, de per si, já é suficiente para apontar as razões
pelas quais o Colegiado dissentiu da decisão proposta pelo D. Relator.
Assim sendo, admitindo-se o questionamento do ato de exclusão e, mais,
evidenciado o erro material incorrido pela empresa recorrente e o não exercício, no plano
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.753 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723241/2013-19

material (e não apenas formal) de atividade vedada, as razões do apelo voluntário devem ser
acatadas.
Diante do exposto, com a devida vênia às ponderações do D. Relator, voto por
DAR PROVIMENTO ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital